Tribunal: TJES
Processo: 0008576-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008576-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO JESUS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO TENTADO E CONSUMADO. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão e 28 dias-multa, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo consumado (art. 157, caput, CP), dois crimes de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP), com aplicação dos arts. 69 e 70 do CP. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação para furto quanto ao fato ocorrido em 17/04/2019; e (ii) a absolvição, por ausência de provas, em relação ao fato de 23/03/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta praticada no dia 17/04/2019 configura furto e não roubo, diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) apurar se há provas suficientes da autoria do crime ocorrido no dia 23/03/2019 que justifiquem a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A simulação de posse de arma por parte do agente, ao colocar a mão na cintura e exigir a entrega de bens, constitui grave ameaça suficiente à caracterização do crime de roubo, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1294312/SE).

4- Os depoimentos das vítimas Guilherme e Bernardo, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes ao descreverem a ameaça sofrida no momento da abordagem, bem como a intervenção imediata de policial civil que presenciou os fatos e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

5- Não há que se falar em desclassificação para furto quando a vítima, mesmo sem avistar arma, entrega seus bens motivada por fundado temor de reação violenta, ainda que velada, por parte do agente (AREsp n. 2.592.645/DF).

6- Em relação ao fato ocorrido em 23/03/2019, a autoria delitiva foi confirmada pelo depoimento firme e seguro da vítima Rhanna Bonella, que reconheceu o réu como autor do crime em juízo e na fase policial.

7- A jurisprudência pátria valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no HC n. 647.779/PR, STJ).

8- A prática reiterada de crimes com mesmo modus operandi, reconhecimentos formais e narrativas congruentes reforçam a autoria atribuída ao apelante, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A simulação de estar armado, mediante gesto que induz a vítima a acreditar na existência de arma, configura grave ameaça suficiente à tipificação do crime de roubo.

2- A palavra da vítima é apta a embasar a condenação por crimes patrimoniais.

3- A reiteração delitiva com o mesmo modus operandi e o reconhecimento seguro do réu pelas vítimas confirmam a autoria e inviabilizam a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 14, II; 69; 70. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1294312/SE, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.
STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022.
STJ, AREsp n. 2.592.645/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.
TJES, Apelação Criminal nº 0002473-87.2020.8.08.0024, rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO JESUS FRANCA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157,
caput,
CP (2x
)
na forma do art. 69, CP e do art. 157,
caput,
CP c/c art. 14, inciso II, CP (2x) na forma do art. 70, CP, e todos na forma do art. 69, CP, fixando a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões recursais, requer a desclassificação para o crime de furto em relação ao crime ocorrido no dia 17/04/2019 e a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime ocorrido em 23/03/2019 (id. 12990141).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12990144), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 13178110).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
TIAGO JESUS FRANCA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157,
caput,
CP (2x
)
na forma do art. 69, CP e do art. 157,
caput,
CP c/c art. 14, inciso II, CP (2x) na forma do art. 70, CP, e todos na forma do art. 69, CP, fixando a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões recursais, requer a desclassificação para o crime de furto em relação ao crime ocorrido no dia 17/04/2019 e a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime ocorrido em 23/03/2019 (id. 12990141).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12990144), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 13178110).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 17 de abril de 2019, por volta das 15 horas e 38 minutos, na Rua Floriano Peixoto, em frente a quadra de esportes, bairro São Judas Tadeu, município de Serra/ES, o denunciado TIAGO JESUS FRANÇA, simulando estar ARMADO, rendeu as vítimas GUILHERME VIEIRA e BERNARDO COSTA VIEIRA, adolescentes, anunciado tratar-se de um assalto, oportunidade em que exigiu a entrega dos telefones celulares que estavam em poder dos mesmos, porém, naquele exato momento, passava pelo local, um policial civil, que impediu a concretização do ato criminoso, conforme BU de fls. 04/08.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia dos fatos, as vítimas GUILHERME e BERNANDO, ambos adolescentes, passavam pela praça localizada no bairro São Judas Tadeu, município de Serra/ES, quando foram abordados pelo denunciado TIAGO, o qual estava conduzindo o veículo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor VERMELHA, placa MRQ-1757 (fls.12) e, simulando estar armado, colocando uma de suas mãos por debaixo da camisa, anunciou tratar-se de um assalto, exigindo que os mesmos entregassem seus aparelhos celulares.

Consta que a ação criminosa perpetrada pelo ora denunciado, foi percebida por uma transeunte, o qual acionou um policial civil, a quem narrou o que estava ocorrendo e, indo imediatamente ao local indicado, aludido policial chegou no momento em que as vítimas entregavam seus aparelhos celulares ao denunciado TIAGO.

Consta que neste momento o policial deu voz de prisão ao denunciado TIAGO, identificando-se como POLICIAL, impedindo, assim, que o roubo se consumasse, oportunidade em que as vítimas se afastaram do local ainda na posse de seus celulares, e o denunciado desceu da motocicleta em que estava e tentou fugir, porém foi contido pelo policial que efetuou sua prisão e acionou o CIODES.

Consta que ao ser detido, o denunciado TIAGO confessou verbalmente que havia participado de outros roubos na região, uma vez que várias vítimas relatam terem sido roubadas segundo o mesmo "modus operandi", em dias distintos, por um indivíduo a bordo de uma MOTOCICLETA, marca HONDA TWISTER, cor VERMELHA, placa MRQ-1757 (fls. 19/20), conforme BU 39 746457.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado TIAGO, sendo o mesmo, conduzido a autoridade judiciária competente, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como AUTO DE APREENSÃO, acostado a fls.02 e 28, respectivamente, em seu interrogatório (fls. 22/23), o denunciado CONFESSOU a prática do delito em desfavor das vítimas GUILHERME e BERNARDO. (...).

Tais fatos foram devidamente comprovados pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, corroborando as declarações das vítimas prestadas em Juízo, assim como pela confissão judicial do acusado quanto à subtração, inobstante negar o emprego de violência ou grave ameaça.

A Defesa, em razão disso, pede a desclassificação para o delito de furto simples.

Sem razão, contudo.

A vítima Guilherme Vieira informou em seu depoimento na seara policial, em resumo, que estava jogando bola na praça com seu primo Bernardo quando foram abordados pelo ora recorrente que colocou a mão na cintura e anunciou o assalto e quando iria entregar o celular apareceu o policial civil e prendeu o assaltante. Em Juízo, a vítima confirmou que o réu desceu da motocicleta, colocou a mão na cintura e falou “passa o celular”. Disse que no início achou que fosse brincadeira, mas seu primo disse que ele estava armado, momento em que o réu foi abordado pelo policial.

A vítima Bernando Costa Vieira também relatou na esfera policial que o réu colocou a mão na cintura, aparentando estar armado, e anunciou o assalto. Em Juízo, a vítima afirmou que estava indo embora da pracinha com seu primo quando foram abordados pelo réu. Disse que, quando anunciou o assalto, o réu colocou a mão na cintura, momento em que acreditou que ele estaria armado.

Corroborando tal narrativa, a testemunha PMES Dalmacio Alves que prendeu em flagrante o acusado, relatou que não se recordava se o réu estava armado, mas que houve relato de que ele colocava a mão na cintura no momento da abordagem das vítimas.

O STJ orienta que “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítima pelo acusado ao colocar a mão na cintura, simulando estar armado, o que é suficiente à caracterização da ameaça e violência como elementares do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 155, C
APUT,
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo não havendo que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

2. A conduta do réu de colocar a mão na cintura para simular que estava armado e exigir o aparelho celular da vítima caracteriza a circunstância elementar de grave ameaça, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação,
0002473-87.2020.8.08.0024
, Relator:
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2024) GRIFEI

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157,
caput,
CP c/c art. 14, inciso II, CP (2x).

Em aditamento à denúncia foi relatado que:

“(...) Durante as apurações realizadas no corpo do IP-APFD 299/19, foi constato que o acusado, no dia 15 de abril do ano em curso, na Rua Altair Siqueira Costa, no bairro São Judas Tadeu, neste município, subtraiu para si, bens da vítima Mayane Soares dos Santos.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima estava sentada em frente a sua residência, localizada no endereço acima, oportunidade em que o acusado se aproximou da vítima em uma motocicleta HONDA, modelo CBX 250 mister, vermelha, placas MRQ-1757. Ao se aproximar da vítima, o acusado colocou uma das mãos debaixo da camisa de determinou que a vítima entregasse os pertences, subtraindo os objetos que a ofendida portava na ocasião.

Os autos ainda relatam que no dia 23 de março de 2019, também na região de Serra Sede, o acusado utilizando a mesma motocicleta HONDA e o mesmo modus operandi, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho smartphone LG, modelo Q6 da vítima Rhanna Fantoni Bonella.

Em razão da prática reiterada de roubos na região pelo acusado, utilizando-se da mesma motocicleta, os populares se mobilizaram através de grupo em rede social e tão logo souberam da prisão do mesmo, as vítimas o reconheceram como autores dos roubos praticados”.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento em Juízo do policial militar que atendeu a ocorrência e pelo depoimento da vítima, no qual aponta o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

A vítima Mayane Soares dos Santos afirmou no esfera policial que:

“NO DIA 15/04/2019 FOI VÍTIMA DE UM ROUBO, SENDO REGISTRADO NO BU 39146457/2019; QUE O SUSPEITO DE TER PRATICADO 0 ROUBO, VEM COMETENDO OS DELITOS A ALGUNS MESES NA REGIÃO; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ESTAVA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, QUANDO FOI ROUBADA; QUE CONSEGUIU REGISTRAR A PLACA DA MOTOCICLETA UTILIZADA PELO ASSALTANTE, SENDO ESTA UMA TWISTER VERMELHA PLACA MRQ-1757; QUE DEVIDO A SÉRIE DE ROUBOS NA REGIÃO, OS MORADORES CRIARAM UM GRUPO, ONDE TROCARAM INFORMAÇÕES, E QUASE TODOS OS DIAS HAVIA RELATOS DE ROUBO PRATICADOS POR ELE; QUE FOI REALIZADO O RECONHECIMENTO PESSOAL DO SUSPEITO, A DECLARANTE RECONHECEU O INDIVÍDUO COMO RESPONSÁVEL PELO ROUBO A SUA PESSOA OCORRIDO CONFORME BU 39146457, NO DIA 15/04/2019”.

Em Juízo, a testemunha PMES Dalmacio Alves, que atendeu a ocorrência do dia 17/04/2019, relatou que já haviad relatos de assaltos na região realizados por indivíduo utilizando uma moto, sendo que no momento em que o réu já estava detido apareceram pessoas reconhecendo o réu como autor de outros roubos. A testemunha ainda confirmou o seu depoimento na esfera policial no qual disse que “A SRª MAYANE SOARES DOS SANTOS, 30 ANOS, TAMBÉM SE APRESENTOU COMO VÍTIMA DE THIAGO EM OUTRA OCASIÃO; QUE VIDE BU 39146457; QUE ESTE ASSALTO OCORREU NO DIA 15/04/2019, TENDO SUBTRAÍDO MEIDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A MAYANE, UM APARELHO CELULAR SAMSUNG J5 PRO”.

Já a vítima Rhanna Fantoni Bonella confirmou em Juízo que no dia 23/03/2019 estava na rua quando foi abordada pelo réu em uma motocicleta e ele pediu que ela passasse o celular, tendo ela entregado. A vítima disse que o réu não fez nenhum gesto, mas que se sentiu intimidada, porque era menor de idade e não tinha ninguém na rua, tendo ficado em choque. Relatou ainda que no dia 15/04/2019 viu quando o réu foi algemado e colocado na viatura, momento em que o reconheceu o autor do crime com certeza absoluta e foi até à delegacia. Destaco ainda que em Juízo a vítima reconheceu o réu.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Pelos motivos já expostos também não é o caso de desclassificação para furto já que a vítima relatou que pelas circunstâncias da abordagem se sentiu intimidada e entregou o celular. Ora, a jurisprudência é firme no sentido de que
“a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato”
(AREsp n. 2.592.645/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça subtraiu os celulares das vítimas, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art.
157,
caput,
CP (2x).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.